Tribunal: CARF
Processo: 18239.004343/2010-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2024-01-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.004343/2010-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.177 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2023
Recorrente
ANTONIO FERNANDO DE ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
A dedução das despesas médicas declaradas, estão condicionadas a que os
pagamentos sejam devidamente comprovados, com documentação hábil e
idônea que atenda aos requisitos legais. Afasta-se a glosa das despesas que o
contribuinte comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a
dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL. Sendo
interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de
todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade
material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo
de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a destempo,
devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas reúnam
condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de
R$ 56.000,00
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.004343/2010-03
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.177 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004343/2010-03

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual com base nos arts.
788, 835 a 839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999
(RIR/99), foi lavrada, em 20/09/2010 a Notificação de Lançamento às fls.05,
relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, do ano-calendário 2008, por
intermédio do qual lhe é exigido crédito tributário apurado de R$ 33.862,22, dos
quais R$ 18.035,81, correspondem ao Imposto de Renda Pessoa Física-
Suplementar; R$ 13.526,85 Multa de Ofício (passível de redução) e R$ 2.299,56
de Juros de Mora (calculados até 30/09/2010).
2. De conformidade com a Descrição dos Fatos e enquadramento legal, fls.
06/08, quando da revisão da declaração de ajuste anual, foi considerada
dedução indevidas de Despesas Médicas, no valor de R$ 61.505,06, dependente
R$ 1.655,88 e Contribuição à
Previdência Privada R$ 2.423,79.
3. Inconformado com a notificação de lançamento recepcionada em
05/10/2010,(AR fls 31/ o contribuinte protocolou a defesa em 13/10/2010, para
alegar em síntese que:
Com referência à notificação acima, venho pelo presente requerer seja a mesma
considerada insubsistente, já que possuo todos os comprovantes que nela foram
solicitados.
Barra da Tijuca, dentro do prazo fixado, foram-me solicitados novos
documentos (declarações), motivo pelo qual necessitei de um prazo para
localizá-los. Assim, em atendimento à solicitação, anexo, seguem documentos comprobatórios:
1. Dependente Marlene Carvalho de Araujo - grau de parentesco: mãe, Certidão
de nascimento (impugnante) Carteira de identidade ( RG) ( Dependente),
2. Despesas Médicas Recibos e declarações dos seguintes profissionais: • Marta
Moraes de Souza - • Maria Claudia Alexandria Soares Guimarães, • Andréa de
Souza Lombas Curi, • Eduardo Pinheiro Jorge, • Vera Lia Pinheiro Jorge e •
Julio Cesar de Campos Jorge. Ministério da Saúde, Bradesco Saúde.
3. Previdência Privada e FAPi, Comprovantes do Ministério da Saúde.
4- O presente processo foi devolvido a DRF de origem conforme despacho de fls.
54, em atendimento ao disposto no art. 2° § 1° da Norma de Execução
Cofis/Codac n° 03, de 23/12/2010.
5.0 As alegações do contribuinte os documentos juntados aos autos foram
apreciados pela autoridade fiscal, foi emitido o Termo Circunstanciado
Despacho Decisório de fls. 57/63, que restabeleceu às deduções da Contribuição
à Previdência Privada e Dependente e parcialmente em relação às despesas
médicas R$5.505,06 . Consequentemente, alterou o valor do IRPF/2009
Suplementar de R$ 18.035,81, para R$ 15.400,00. Consta ainda, no referido
presente Termo Circunstanciado abrange tão somente as questões de fato
impugnadas, não alcançando eventuais questões de direito, que serão
analisadas pela DRJ.
DESPACHO DECISORIO
“Com base nos arts. 302 e 303 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, aprovada pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, e
art. 6oA da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009, e
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.177 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004343/2010-03

considerando o teor de Termo Circunstanciado e demais informações e
documentos constantes deste processo, DECIDO MANTER PARCIALMENTE a
exigência,
objeto
da
Notificação
de
Lançamento
–
IRPF
No
2009/937815427426541, às fls. 05 a 10, de Imposto Suplementar no valor de R$
18.035,81 para o valor de R$ 15.400,00

O contribuinte poderá, no prazo de trinta dias contados de sua ciência,
manifestar-se contrariamente ao conteúdo do Termo Circunstanciado e deste
Despacho Decisório.
Optando pelo litígio, o contribuinte deverá dirigir-se ao Delegado da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, anexando a sua manifestação e demais
documentos que julgar necessários ao presente processo.
Encaminhe-se à DICAT/PF/CONTENCIOSO/DRF/RJ2, para alteração nos
sistemas informatizados de cobrança da RFB, dar ciência ao contribuinte do
teor deste Despacho Decisório e do Termo Circunstanciado e demais
providências cabíveis.

5.1 O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório em 18/02/2014, de
conformidade com o Aviso de Recebimento (AR) de fls. 67. 5.2 Em 18/03/2014, o
contribuinte apresentou contestação ao Despacho Decisório, nos seguintes
termos:

A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.177 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004343/2010-03

DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de
renda da pessoa física, as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou
com os dependentes relacionados na declaração de ajuste anual, que forem
comprovadas mediante documentação hábil e idônea, nos termos da legislação
que rege a matéria. Serão mantidas as glosas de despesas médicas, quando não
apresentados comprovantes da efetividade dos pagamentos e prestação de
serviços, a dar validade plena aos recibos.
Cabe ao contribuinte, mediante apresentação de meios probatórios consistentes,
comprovar a efetividade da despesa médica para afastar a glosa.
JULGAMENTO. DESPACHO DECISÓRIO REVISIONAL.
Em face de despacho decisório revisional, cabe apreciação tão somente da lide
remanescente envolvendo o lançamento revisto e a impugnação original, no
tocante às infrações mantidas, somada à nova manifestação do contribuinte
após o despacho decisório, se houver
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, e não ao Fisco, a prova das informações constantes da
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física.
APRECIAÇÃO DOS FATOS. LIVRE CONVICÇÃO DA AUTORIDADE
JULGADORA. Os fatos são apreciados segundo as provas trazidas aos autos e a
livre convicção da autoridade julgadora
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 13/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a legislação tributária, na espécie, Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art.
5o, 2o, e 8o, inciso II, "a", e 2o; Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999- Regulamento do
Imposto sobre a Renda (RIR/1999), ART. 80; Instrução Normativa SRF no 208, de 27 de
setembro de 2002, art. 16, 4o; Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, art. 46,
não impõe qualquer diferenciação entre recibos de pessoas físicas e notas fiscais de pessoas
jurídicas para fins de comprovação de percepção de serviços médicos por pessoa física.;
b) o RIR/99 e a Lei no 8.383/91 não impõe qualquer exigência, para fins de
validade dos recibos/notas fiscais apresentados, que se distancie da indicação do nome, o
endereço e o número de inscrição no CPF ou no CNPJ do beneficiário dos pagamentos, podendo
ser substituídos por cheque de sua própria emissão, do cônjuge ou do dependente, nominativo ao
beneficiário;
c) há jurisprudência do CARF assentando o entendimento do contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.177 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004343/2010-03

O litígio recai sobre a regularidade da comprovação materializada nos recibos
apresentados para dedução de despesas médicas.
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
A decisão de piso assim a manifestou acerca da exigência de comprovação do
efetivo pagamento das despesas médicas:

7. Preliminarmente, cabe esclarecer que as declarações de ajuste apresentadas
anualmente pelos contribuintes estão sujeitas à revisão pela autoridade administrativa,
conforme está previsto no art. 835 do Decreto no 3.000, de 26/03/1999 (Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/1999).
Dedução Indevida de Despesas Médicas
8. Em se tratando da dedução a título de despesa médica, glosada na autuação, o
Decreto no 3.000/1999, Regulamento do Imposto de Renda ( RIR/1999), em seu art. 80,
assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes; III - limita-se a pagamentos especificados e
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.177 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004343/2010-03

comprovados, com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica -
CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
(...)
Decreto-Lei no 5.844, de 1943
Art 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas neste
capítulo, necessárias à percepção dos rendimentos.
§ 1° As deduções permitidas senão as que corresponderem a despesas
efetivamente pagas.
(...)
9. A legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da declaração anual de
ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos
efetuados a esse título durante o ano-calendário. A legislação ainda exige que o
contribuinte, quando intimado pelo Fisco, comprove que as deduções pleiteadas na
declaração preenchem todos os requisitos exigidos, sob pena de serem consideradas
indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e lançado em procedimento
de ofício.
9.1 O mesmo diploma legal prevê, ainda, no § 2°, inciso III, do artigo 8°, que a
possibilidade de dedução prevista na alínea “a” do inciso II, limita-se a pagamentos
comprovados e, logo a seguir, enumera os requisitos formais dos quais os recibos
devem ser revestidos, com o nome do emitente, endereço, CPF e CNPJ.
9.2 Esta norma, no entanto, não dá aos tais comprovantes, ainda que presentes todas
estas formalidades, valor probante absoluto. A apresentação de recibos com nome e
endereço do emitente tem potencialidade probatória relativa e esta deve ser limitada por
todos os outros elementos de convicção coletados pelo auditor no decorrer da ação
fiscal. Dessa forma, havendo nos autos indícios que possam trazer dúvidas quanto à
veracidade das informações contidas nos recibos, mesmo que estes contenham todos os
requisitos formais exigidos, o § 3°, do artigo 11, do Decreto-Lei no 5.844/1943, abaixo
transcrito, permite que a fiscalização exija provas complementares àquela descritas pela
Lei no 9.250/1995:
Decreto-Lei no 5.844/1943:
“Art. 11 - Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas neste
capítulo, necessárias à percepção dos rendimentos.
(...)
§ 3o Todas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.”
10 A norma acima deve ser entendida como uma possibilidade dada à autoridade
lançadora de exigir comprovantes complementares àqueles descritos na Lei no 9.250/95,
nos casos em que a fiscalização identifica elementos, presentes nos próprios recibos ou
até mesmo nas especificações da despesa em si, que ponham dúvidas quanto à
idoneidade dos recibos. É de se ter em conta, ao examinar esta questão, que a
comprovação de despesas médicas por meio de recibos emitidos por profissionais de
saúde é muito frágil. A apresentação de recibos, em muitos casos, deve servir apenas
como ponto de partida para a comprovação das despesas declaradas, não podendo a
autoridade fiscal se satisfazer somente com estes documentos.
11. Registre-se ainda que, para fins de dedução, o ônus da prova é do sujeito passivo,
cabendo a este apresentar a documentação suficiente para dirimir os questionamentos
acerca do fato informado em sua declaração de ajuste, conforme disciplina o art. 73 do
RIR/99, abaixo transcrito. Por conseguinte, à fiscalização é permitido exigir elementos
adicionais de prova.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.177 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004343/2010-03

“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
12. No caso em questão, o motivo da glosa foi a falta de comprovação do efetivo
pagamento, em decorrência da não apresentação de documento capaz de evidenciar o
desembolso das despesas médicas, a exemplo de cópias de cheques, comprovantes de
depósitos e extratos bancários com indicação dos saques utilizados para cobrir os
gastos. Como solução alternativa, o interessado poderia demonstrar a realização do
serviço através de cópias de exames, laudos, requisições, prontuários, fichas de
atendimento ou outros documentos de natureza similar, vinculados diretamente aos
tratamentos informados, que servissem de sustentação ao conteúdo dos recibos. Nada
foi juntado ao processo nesse sentido. A defesa apenas anexa declarações dos
profissionais, com o objetivo de reafirmar os pagamentos informados. Contudo, tais
papéis possuem, na essência, o mesmo grau probante dos recibos, sem acrescer robustez
ao conjunto probatório.
13. Quando o contribuinte tem a intenção de utilizar suas despesas médicas como
dedução da base de cálculo do imposto de renda, ele deve ter em mente que o
pagamento a ela correspondente não envolve apenas ele e o profissional de saúde, mas
também a Administração Tributária. Por essa razão, deve conservar, além dos recibos,
outros meios probantes do desembolso e da realização do serviço.
14. Ademais, deve-se salientar que o Código Civil instituído pela Lei no 10.406, de 10
de janeiro de 2002, ao dispor sobre provas em seu art. 219, afirma que o teor de
documentos assinados (recibos) guarda presunção de veracidade somente entre os
próprios signatários, sem alcançar terceiros (Administração Tributária) estranhos ao ato:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários”.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais
ou com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os
interessados em sua veracidade do ônus de prová-las.” (grifos acrescidos)
14.1. Assim, se os recibos apresentados atendem os requisitos previstos naquela lei, o
contribuinte tem sua dívida quitada com os profissionais da área de saúde. Entretanto,
para que tais pagamentos sejam utilizados para fins de dedução da base de cálculo do
imposto de renda, os documentos apresentados à fiscalização devem atender os
requisitos previstos na legislação tributária.
14.2 contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não envolve
apenas ele e o profissional de saúde (prestador de serviços), mas também o Fisco - caso
haja intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos. Por isso, este
deve se acautelar na guarda de outros elementos de prova da efetividade do pagamento e
do serviço. As deduções representam reduções do montante do imposto de renda a
pagar, e correspondem a gastos que ele, o contribuinte, teria efetuado, competindo a ele
comprová-los.
15. Despesas médicas de valor expressivo, individualmente ou em conjunto, ensejam,
necessariamente, maior comprovação da despesa incorrida. É sabido que, em regra, os
tratamentos de saúde mais onerosos são mais complexos, sendo, por isso, precedidos
por exames laboratoriais, radiológicos e outros. Além disso, é possível afirmar que, em
regra, as dívidas de valores elevados são pagas em cheque ou cartão de crédito, por que
questões de segurança e de comodidade. Considerando esses fatores, que são de
conhecimento geral, e, portanto, deduzidos a partir da ordinária experiência, presume-se
que, nesses casos, em regra, é viável e possível a apresentação, pelo contribuinte, de
elementos complementares ao recibo de pagamento, tais como cheques, comprovantes
de depósitos bancários, extratos bancários comprovando os saques, etc. Pela não
comprovação do efetivo pagamento e pelas formalidades legais não atendidas, as
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-006.177 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004343/2010-03

despesas relacionadas aos prestadores supracitados, não estão sendo aceitas, pois, não
atendem a condição prevista no inciso III, do § 2o do art. 8o da Lei no 9.250/95,
regulamentado pelo art. 80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99. ́
15.1 Ainda é de se observar das informações de sua declaração de ajuste anual que o
contribuinte auferiu rendimentos tributáveis de 04 fontes pagadoras pessoas jurídicas,
em todos os pagamentos mensais foram deduzidos a parcela de isenção, diferentemente
da pessoa física que tem que tem uma única fonte pagadora. Ao elaborar a declaração de
ajuste anual, obviamente vai apurar um saldo de imposto a pagar bem superior à aquela
que tem uma única fonte de rendimento, apesar de algumas vezes o total do rendimento
seja superior, ao contribuinte que tem mais de uma fonte pagadora. Observa-se que o
rendimento tributável do contribuinte foi de R$ 178.867,93, o valor da dedução das
despesas médicas pleiteadas R$ 61.505,06, que corresponde a 34,3875%, dos seus
rendimentos tributáveis.
16. Da apreciação dos documentos apresentados quando da contestação do Despacho
Decisório, declarações emitidas pelos profissionais relacionados em sua declaração e
ajuste anual como despesas médicas, tem o mesmo valor probante dos documentos
apresentados quando da formalização do presente processo.
17. Pelos motivos acima citados e com alicerce no princípio da livre convicção do
julgador na apreciação da prova, previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, entendo que deve ser mantida a glosa de despesas médicas no valor de R$
56.000,00, por falta de comprovação da efetividade da realização dos serviços e por não
estarem revestidos das formalidades, como reconhece o interessado.
18. Por fim, reproduzo abaixo apenas 03, de muitas ementas em acórdãos pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, (anteriormente Conselho de Contribuinte), os quais
reforçam o entendimento desta turma de julgamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003 DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. A
validade da dedução de despesa médica depende da comprovação do efetivo
dispêndio do contribuinte e, à luz do artigo 29, do Decreto 70.235, de 1972, na
apreciação de provas à autoridade julgadora tem a prerrogativa de formar
livremente sua convicção. Cabível a glosa de valores deduzidos a título de
despesas médicas cujo desembolso não foi comprovado. Acórdão n° 2201-
000.925 de 02/12/2010
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2004 DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso Podem
ser deduzidos como despesas médicas os valores pagos pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes. Todas as deduções
estão sujeitas a comprovação ou justificação, podendo a autoridade lançadora
solicitar elementos de prova da efetividade dos serviços prestados ou dos
correspondentes pagamentos. Para fazer prova das despesas médicas pleiteadas
como dedução na declaração de ajuste anual, os documentos apresentados devem
atender aos requisitos exigidos pela legislação do imposto sobre a renda de
pessoa física. Na hipótese, a contribuinte não logrou comprovar o efetivo
pagamento
das
despesas
declaradas.Acórdão
no
2101-001.465
de
09/02/2012(grifei)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009 DESPESAS MÉDICAS. HIPÓTESES QUE PERMITEM A
EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO OU DA
EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA NO CASO EM
DEBATE. MANUTENÇÃO DAS DESPESAS GLOSADAS. Como tenho tido
oportunidade de asseverar em julgados anteriores (Acórdãos nos 2102-001.351,
2102-001.356 e 2102-001.366, sessão de 09 de junho de 2011; Acórdão no 2102-
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-006.177 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004343/2010-03

01.055, sessão de 09 de fevereiro de 2011; Acórdão no 2102-00.824, sessão de 20
de agosto de 2010;
acórdão no 2102-00.697, sessão de 18 de junho de 2010), entendo que os recibos
médicos, em si mesmos, não são uma prova absoluta para dedutibilidade das
despesas médicas da base de cálculo do imposto de renda, mormente quando as
despesas forem excessivas em face dos rendimentos declarados; houver o
repetitivo argumento de que todas as despesas médicas de diferentes
profissionais, vultosas, tenham sido pagas em espécie; o contribuinte fizer uso de
recibos comprovadamente inidôneos; houver a negativa de prestação de serviço
por parte de profissional que consta como prestador na declaração do fiscalizado;
houver recibos médicos emitidos em dias não úteis, por profissionais ligados por
vínculo de parentesco, tudo pago em espécie; ou houver múltiplas glosas de
outras despesas (dependentes, previdência privada, pensão alimentícia, livro
caixa e instrução), bem como outras infrações (omissão de rendimentos, de
ganho de capital, da atividade rural), a levantar sombra de suspeição sobre todas
as informações prestadas pelo contribuinte declarante. Recurso negado. Acórdão
n° 2102-001.632 de 27/10/2011.(grifei)
18.1 Ademais, se há julgados do então Conselho de Contribuintes, como os transcritos
pela impugnante que consideram os recibos e declarações dos profissionais como
documentos hábeis para a comprovação das despesas médicas pleiteadas nas
declarações de ajuste anual, há também julgados, emitidos pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais que reforçam o procedimento fiscal, como, por exemplo, o Acórdão
CSRF/01-1.458/92, que considera que “para se gozar do abatimento pleiteado com base
em despesas médicas, não basta a disponibilidade de um simples recibo, sem vinculação
do pagamento ou a efetiva prestação de serviços .”
19. É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. O art. 11, § 3o do
Decreto-Lei no 5.844, de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser
instado a comprovar ou justificar as deduções declaradas, deslocando para ele o ônus
probatório. 20. A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere
para o impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções, e, não o
fazendo, sofre as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta
de comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado. Desta
forma, cabe ao impugnante trazer aos autos documentos e elementos que façam prova
cabal da despesa deduzida na declaração de ajuste anual nos moldes previstos na
legislação do imposto de renda.
No entanto, é importante informar que a comprovação efetiva dos dispêndios
realizados não foi solicitada pela fiscalização, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal da Notificação de Lançamento (fl. 7). Assim, não é razoável requisitar ao recorrente que
comprove o efetivo pagamento em prejuízo à fundamentação original do lançamento fiscal
(“falta de comprovação, ou por falta de previsão legal”), em prejuízo aos Princípios do Devido
Processo Legal e seus subprincípios decorrentes, Ampla Defesa e Contraditório (Art. 5o, LV, da
Constituição Federal).
Neste particular, o contribuinte apresenta, anexos ao seu recurso voluntário,
declarações dos profissionais, dentre as quais, constando a indicação do seu endereço e inscrição
no órgão de classe, a fim de sanear a inconsistência apontadas pela fiscalização.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu os autos, dentre outros e em
especial, com declarações emitidas pelos profissionais de fls. 72/105.
De início, vale salientar que o art. 149 do CTN, determina ao julgador
administrativo realizar, de ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o
princípio da eficiência (art. 37, caput, CF/88), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-006.177 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004343/2010-03

lançamento fiscal, harmonizando-o com os dispositivos legais, de cunho material e processual,
aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos
documentos trazidos à colação pelo Recorrente.
Assim, é de se admitir a juntada extemporânea dos documentos de fls. 72/105 em
homenagem ao Princípio da Verdade Real e formalismo moderado, conforme jurisprudência
deste E. Tribunal.
Quanto às despesas médicas realizadas, a declaração emitida pelo profissional é
contundente em afirmar que os serviços foram prestados ao Recorrente, além de atestar os seus
endereços profissionais.
Por esta razão, me convencendo da verossimilhança as alegações recursais e
respaldado na prova documental constante dos autos, afasto a glosa sobre as despesas médicas
em litígio e torno insubsistente o crédito tributário no particular.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$ 56.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 146
DF CARF MF
Original